Tribunal: TJDFT
Processo: 0039899-57.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, os embargantes afirmam que o acórdão, ora embargado, foi contraditório quanto a opção dos embargantes pelo procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública. Afirmam que a demanda foi, desde a origem, ajuizada perante a 2a Vara de Fazenda Pública, com emenda à inicial e alterando o valor da causa para R$ 857.058,48. Requer o acolhimento dos embargos.
4. O embargado, em contrarrazões, requer a manutenção do acórdão.
5. O recurso indica que o interesse dos embargantes é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 4 a 6 da ementa, inclusive quando destacado o Item 6: “(...) 6. Por ter a 1a Câmara Cível fixada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, aplica-se subsidiariamente da Lei no 9.099/1995, por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009, compondo o Microssistema de Tutela dos Juizados Especiais. A Lei no 9.099/1995 é clara ao dispor, em seu art. 3o, § 3o que “a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação”. A referida opção se dá quando a parte autora atribui valor de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na forma do art. 2o, § 4o da Lei 12.153/2009. Não há ato judicial alterando o valor dado a causa, sendo insuficiente para tanto a mera petição da parte. Eventual omissão quanto à emenda desafiaria recurso próprio e tempestivo, o que não fez a parte embargante. Não é possível atribuir novo valor dado à causa, em ofensa ao quanto decidido pela 1a Câmara Cível, o que implicaria em mitigar a eficácia preclusiva da coisa julgada, operada na forma do art. 508 do CPC, que estabelece que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Por último, este Colegiado não tem competência para modificar a decisão proferida pela 1a Câmara Cível.”
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.